Tribunal: TJDFT
Processo: 0713561-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713561-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RICARDO LUIZ DE MIRANDA VALLE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, proferida nos autos da ação de reparação por danos materiais e danos morais, movida por RICARDO LUIZ DE MIRANDA VALLE. O juízo deferiu o pedido de concessão da tutela de urgência para determinar que o réu suspenda a cobrança das parcelas do contrato de crédito bancário (no 105386533) no valor de R$ 2.045,50, bem como se abstenha de realizar a negativa do nome do autor até o julgamento final da lide, em até 3 dias a contar da ciência da intimação via sistema, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 limitada a R$ 50.000,00. Em suas razões (ID 45625950), o agravante sustenta que: 1) a decisão é superficial, pois não demonstra de maneira clara e certa qual será a real penalidade em caso de descumprimento da determinação judicial; 2) o juízo, ao fixar prazo para cumprimento da liminar, deve fazer de modo razoável, por meio de estudo detalhado sobre a narrativa dos fatos, de modo a evitar o beneficiamento de possível devedor inadimplente; 3) o valor da multa fixada é excessiva; 4) deve ser reavaliada a concessão da tutela antecipada já deferida. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada. Preparo recolhido (IDs 45625957 e 45625955). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil - CPC que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I e 995, parágrafo único. Reside a controvérsia em verificar se é hipótese de manutenção da liminar. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Em síntese, o autor alega que recebeu um telefonema de um preposto do réu, para que realizasse alguns procedimentos de segurança, e que era necessário o seu comparecimento até a instituição bancária para realizar comandos via caixa eletrônico. Ocorre que, após a realização desses procedimentos, verificou que foram realizadas operações não reconhecidas em sua conta corrente. Afirma ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiro, conforme boletim de ocorrência (ID 139839639), o que acarretou cobranças indevidas pelo réu, em virtude da contratação de empréstimo bancário, resgate de aplicações financeiras e transferência de valores não reconhecidas. Destaca que as operações realizadas em sua conta fogem totalmente do seu perfil e que o banco presta serviço defeituoso ao não constatar tal situação. A relação entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Nesse sentido, é a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. O CDC possui duas diferentes preocupações no tocante aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: 1) segurança; e 2) funcionalidade. Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 8o a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (art. 18 a 25). Para o CDC o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente – atende à finalidade que lhe é inerente – e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor. As questões relacionadas a fraudes bancárias envolvem análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, disciplinado no art. 14, caput, do CDC. Cumpre verificar, particularmente, se houve serviço defeituoso nos termos do § 1°, do art. 14, ou seja: "o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido." A propósito, assim estabelece a Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." Em cognição sumária, está correta a decisão do juízo que, entre outros pontos, destaca a falha do banco em não perceber que a movimentação na conta do consumidor foge ao padrão e, em termos processuais, que não há perigo de demora inverso, ou seja, não há qualquer prejuízo ou dano irreparável em suspensão temporária das parcelas do empréstimo questionado. INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se o juízo de origem À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 22 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator